Tribunal: TJBA
Processo: 8072962-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072962-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR LOPES FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução por quantia certa fundada em contrato de mútuo bancário, na qual o recorrente pleiteia a extinção do feito em razão da inércia prolongada do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva fundada em contrato de mútuo bancário se submete ao prazo prescricional quinquenal; (ii) estabelecer se houve inércia suficiente do exequente a caracterizar prescrição intercorrente; (iii) determinar se é necessária a prévia intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme orientação pacífica do STJ.

4. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF, sendo aplicável o prazo quinquenal também à prescrição intercorrente.

5. A prescrição intercorrente configura-se pela inércia prolongada do exequente em promover atos úteis ao andamento do processo, não sendo suficientes manifestações meramente formais, como juntada de substabelecimento ou pedidos de vista.

6. O lapso temporal superior ao prazo prescricional, sem a prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito, evidencia a negligência do titular do direito e impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. O prazo prescricional deve ser contado de forma contínua, não se admitindo sua fragmentação por atos ineficazes ou meramente protelatórios.

8. A ausência de bens penhoráveis e a paralisação do feito por longo período reforçam a incidência da prescrição intercorrente, em observância ao princípio da segurança jurídica.

9. A prévia intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de instituto de direito material, distinto do abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072962-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AUGUSTO CESAR LOPES FERREIRA e outros (2) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .